Tribunal: TCU
Processo: 021.159/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10435/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Luis Francisco de Deus Campos de Azevedo, emitido pelo Comando da Marinha e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que a unidade técnica identificou a utilização de tempo ponderado, relativo à execução de atividades perigosas, insalubres ou penosas, para efeito de aposentadoria pelo art. 3o da EC 47/2005, sem que tenha sido apresentado atestado por laudo pericial, demonstrando a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde no local de trabalho, razão pela qual propôs julgar o ato ilegal, com a negativa de seu registro; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , da minha relatoria, decidiu pela possibilidade da contagem de tempo de serviço para concessão de aposentadoria estatutária com o aproveitamento de tempo especial prestado sob condições insalubres, perigosas ou penosas; Considerando, contudo, que, no âmbito do Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, este Tribunal estabeleceu que, ainda que observados os parâmetros do Acórdão 2.008/2006, a contagem especial de tempo de serviço prestado em condições insalubres para servidores em cargos de natureza estritamente administrativa somente será admitida se comprovada, por meio de laudo pericial, a presença de agentes nocivos ou situações de risco à saúde no ambiente de trabalho; Considerando, por sua vez, que, em nome da racionalidade administrativa, o TCU tem admitido a averbação de tempo de atividade insalubre realizada de ofício pelo órgão de origem para cargos cujas atividades, presumidamente, envolvem risco à integridade física, como no caso de médicos, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde pública; Considerando, entretanto, que, no caso em análise, dada a natureza da atividade exercida e a ausência de laudo pericial comprobatório, a jurisprudência predominante exige a apresentação desse documento e considera ilegal o ato; Considerando que, ao se excluir o período em questão (1 ano, 7 meses, 13 dias), o interessado não alcançaria o tempo mínimo de contribuição exigido pelo fundamento legal de aposentadoria mencionado no ato; Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Luis Francisco de Deus Campos de Azevedo; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Luis Francisco de Deus Campos de Azevedo, negando-lhe registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.159/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luis Francisco de Deus Campos de Azevedo (XXX.955.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Luis Francisco de Deus Campos de Azevedo, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.